Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO SINDICAL. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de obrigação de fazer, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando compelir o sindicato agravado a emitir carta de quitação sindical referente a contrato celebrado com o Ministério da Cidadania. A agravante alega nulidade do decisum, por ausência de fundamentação, e sustenta que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito vindicado na inicial e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciada a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para concessão da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de obrigação de fazer proposta pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que, na decisão recorrida, foram devidamente analisados os argumentos apresentados pela parte agravante na inicial da ação de obrigação de fazer e expostos os fundamentos pelos quais a d. Magistrada de primeiro grau considerou inexistentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, não se encontra configurada a nulidade do decisum.
4. Para fins de deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a apresentação de provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
5. Tendo em vista que a parte autora deixou de carrear aos autos elementos de prova aptos a demonstrar as alegações vertidas na inicial, não há como ser reconhecida a probabilidade do direito vindicado, circunstância que, agregada a falta de comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Incabível a declaração de nulidade de decisão, por falta de fundamentação, quando observado que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, analisou adequadamente a questão controvertida e expôs os motivos pelos quais considerou não caracterizados os pressupostos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. Tem-se por correto o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, quando o acervo probatório constante dos autos não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito vindicado na inicial e o risco de dano grave ou de difícil reparação.